Tribunal: TJPA
Processo: 0805641-37.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805641-37.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

AGRAVADO: VILMA DE SOUSA ALVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação declaratória de inexistência de débito c/c consignação em pagamento com pedido de tutela provisória de urgência e condenação em danos materiais e morais. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO a SUSPENSÃO DE DESCONTOS REFERENTE A um CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, sob pena de imposição MULTA DIÁRIA DE r$500,00, LIMITADA A r$20.000,00. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO QUANTO AOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300, CPC. NECESSIDADE DE modificação da PERIODICIDADE para que ocorra a cada desconto indevido. REDUÇÃO DO VALOR DO LIMITE DE INCIDÊNCIA DE MULTA PARA O CASO DE NÃO ATENDIMENTO PARA r$3.000,00, CONSIDERANDO A QUANTIA DOS DESCONTOS MENSAIS DISCUTIDA NA ORIGEM. recurso conhecido e PROVIDO à unanimidade.

1.

As astreintes devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

2.

Na hipótese dos autos
, a periodicidade da incidência das astreintes está em desconformidade com os parâmetros legais, em razão de não guardar relação com a obrigação imposta. Considerando que os descontos questionados são realizados mensalmente, justo seria que eventual incidência de multa pelo descumprimento também seja mensal, devendo a decisão agravada ser reformada nesse ponto para que a multa incida por mês de descumprimento.

3.

No caso concreto, restou evidenciada a necessidade de adequação apenas do valor máximo do limite estabelecido na origem, considerando a baixa quantia dos valores descontados e do valor total do contrato.

4. Recurso
conhecido e provido para, em confirmando a tutela antecipada recursal, reduzir o valor do limite de incidência das astreintes para R$3.000,00 (três mil reais), bem como para determinar que eventual multa por descumprimento ocorra por mês de descumprimento. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO FICSA S/A, contra decisão proferida nos autos da ação indenizatória c/c danos morais e pedido liminar (proc. nº 0800244-69.2021.8.14.0073), em trâmite na Vara Única de Rurópolis, movida por VILMA DE SOUSA ALVES.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

Posto isto, com base no art. 297 c/c art. 300, § 3º do Código de Processo Civil c/c art. 84 do Código de Defesa do Consumidor, defiro parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que o Banco requerido suspenda, de imediato, os descontos realizados no benefício da parte autora, representado pelo contrato de nº 010016381917, até decisão de mérito, bem como se abstenha de inscrever o nome da autora em órgãos de proteção ao crédito referentes aos questionados contratos, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a ser revertida em favor da parte autora, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

(...)”

No recurso, o agravante não impugna especificamente se os requisitos para concessão da tutela antecipada foram ou não preenchidos. A tese recursal refere-se apenas quanto à estipulação de multa diária para evento mensal. Defende que as astreintes fixadas na origem são incompatíveis com a natureza da obrigação imposta, pois os descontos questionados pela parte agravada ocorrem mensalmente e, por isso, eventual descumprimento da obrigação de suspendê-los, também ocorreria em um ato mensal e não trinta vezes em cada mês, devendo a periodicidade da multa ser ajustada para incidir por mês de atraso e não diária.

Ao final, pugna pelo acolhimento do presente recurso, para corrigir a periodicidade de incidência da multa a ser aplicada em caso de eventual descumprimento da obrigação de fazer, bem como a readequação do valor das astreintes.

Em decisão ID 5532591, deferi o pedido de efeito suspensivo ativo, determinando a incidência da multa fixada pelo juízo
a quo
para cada desconto indevido referente ao contrato discutido nos autos, reduzindo o valor do limite máximo para R$3.000,00 (três mil reais).

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 5753971.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 11 de maio de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante se abstivesse de realizar descontos referente ao empréstimo consignado objeto da lide, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais) até o limite R$20.000,00 (vinte mil reais) em caso de descumprimento.

Primeiramente, cumpre registrar que o agravante deixou de apresentar qualquer irresignação quanto ao preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela antecipada. Desta forma e, considerando que matéria devolvida para apreciação deste órgão
ad quem
se restringiu à adequação do valor da multa ao caso concreto e à periodicidade de sua incidência, somente tais matérias serão analisadas.

A tese defendida do presente agravo de instrumento consistiu na redução das astreintes arbitradas na origem, bem como a modificação da incidência da multa, passando de diária para mensal, haja vista a natureza da obrigação da suspensão dos descontos, já que estes ocorrem mensalmente.

Adianto que o recurso comporta provimento pelas razões que passo a expor.

No caso concreto, tem-se que foi determinado que o ora agravante promovesse a suspensão da cobrança dos descontos referente ao empréstimo consignado indicado na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais) em caso de descumprimento. Tal determinação foi proferida na medida em que o juízo singular entendeu preenchidos os requisitos do art. 300, CPC, dada a presença de indícios acerca da ausência de autorização e/ou contratação pela agravada para realização dos descontos em sua conta bancária.

Sabe-se que as astreintes devem ser fixadas em valor relevante e de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável.

Com relação à forma de incidência da multa fixada na origem, merece acolhimento a tese do agravante, ante a excessiva onerosidade na imposição de multa diária pelo descumprimento. Isto porque, a periodicidade da incidência das astreintes está em desconformidade com os parâmetros legais, pois, se os descontos discutidos são realizados mensalmente, justo seria que eventual incidência de multa pelo descumprimento também seja mensal, ante a necessidade das astreintes guardar correspondência com obrigação imposta.

Desta forma, assiste razão o agravante quanto à modificação da periodicidade da multa, passando a incidir por mês de descumprimento.

No que se refere à quantia das astreintes, penso ser necessária adequação apenas do valor máximo do limite estabelecido na origem, considerando que os descontos questionados são de R$30,00 (trinta reais) mensais e valor total do contrato questionado de R$1.255,13 (mil, duzentos

e cinquenta e cinco

reais

e

treze centavos), fazendo com que os R$20.000,00 (vinte mil reais) arbitrados na origem se tornem desproporcional, sendo razoável e adequado ao caso concreto a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), conforme já estabelecido quando da concessão do efeito ativo deste recurso.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU PROVIMENTO
para, em confirmando a tutela antecipada recursal, reduzir o valor do limite de incidência das astreintes para R$3.000,00 (três mil reais), bem como para determinar que eventual multa por descumprimento ocorra por mês de descumprimento.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/05/2022